Tribunal: STF
Processo: ARE 1444110
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS. SERVIÇO NO EXTERIOR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “ APELAÇÃO AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO ISS Execução de projeto de engenharia complementar para tubulações industriais em usina termoelétrica localizada na República Dominicana Exportação de serviço caracterizada CF, art. 156, §3º, inciso II e LC 116/2003, art. 2º, inciso I – Não Incidência do tributo Precedentes deste TJ/SP Repetição de indébito a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188 do STJ Dívida de natureza tributária Juros moratórios e correção monetária devidos conforme RE 870.947/SE Tema 810/STF e Tema 905/STJ, vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice. Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 156, §3º, II, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Destaco do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A autora pretende reconhecer a não incidência de ISS, com devolução dos valores indevidamente pagos por serviços prestados na execução do projeto de engenharia complementar para tubulações industriais em usina termoelétrica à carvão, a ser instalada em Bani, República Dominicana, conforme contrato firmado com o Consórcio Odebrecht Tecnimont Estrella (fls. 42/71). Tratando-se de serviço executado no exterior, com resultado obtido fora do território nacional, não incide ISS nos expressos termos da Constituição Federal, art. 156, § 3º, inciso II, porquanto caracterizada a hipótese de exportação (LC 116/2003, art. 2º, inciso I),



    (...)



    Também não vinga a tese subsidiária relativa à falta de legitimidade para pleitear restituição do indébito (CTN, artigo 166), pois a matéria não foi suscitada na contestação e a autora demonstrou ter suportado o encargo financeiro mediante o recolhimento do imposto, juntando aos autos as notas fiscais correspondentes aos serviços prestados e as guias de pagamento do ISS (fls. 84/116), sem indicação de assunção do ônus tributário pela tomadora dos serviços.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à incidência do ISS sobre serviço executado e resultado no exterior ou território nacional, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito ARE 1.326.018, rel. Min. Ricardo Lewandowsky, DJe de 30/9/2021 e ARE 1285052 AgR, rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 9/12/2020), assim ementado: 



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SERVIÇO PRESTADO NA FILIAL. DEMONSTRAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



     



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente